Tribunal: STF
Processo: Rcl 62841
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. SUSCITADO DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 958.252, TEMA 725. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. ALEGADA CONTRARIEDADE À ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324/DF, À AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 48 E À AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 5.625: AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Goldsztein Cyrela Empreendimentos Imobiliários S/A e Seller Consultoria Imobiliária e Representações Ltda., em 6.10.2023, contra decisões proferidas pelo Tribunal Superior do Trabalho e pelo Tribunal Regional do Trabalho da Quarta Região no Processo n. 21409-85.2017.5.04.0006, pelas quais se teria desrespeitado o assentado por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, na Ação Declaratória de Constitucionalidade 
n. 48, na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.625 e no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral.



O caso



    2. Em 23.5.2022, o juízo da Sexta Vara do Trabalho de Porto Alegre/RS julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Arami Colpo da Costa na Reclamação trabalhista n. 21409-85.2017.5.04.0006, “para declarar a existência de relação de emprego entre o reclamante e a reclamada Goldsztein Cyrela no período de 02/05 /1995 a 12/11/2017, e para condenar as reclamadas solidariamente no que segue, observando-se a prescrição quinquenal quanto às parcelas cuja exigibilidade se tenha verificado antes de 02/10/2012, salvo quanto aos depósitos de FGTS” 
(fl. 23, e-doc. 13).



    Em 1º.3.2023, a Décima Primeira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Quarta Região deu parcial provimento ao recurso ordinário das empresas reclamadas naquela ação trabalhista, assentando:



    “VÍNCULO DE EMPREGO. Reconhecimento do vínculo de emprego por presentes os requisitos previstos nos artigos 2º e 3º da CLT” (fl. 1, e-doc. 27).



    Contra esse acórdão Goldsztein Cyrela Empreendimentos Imobiliários S/A e Seller Consultoria Imobiliária e Representações Ltda. interpuseram recurso de revista (e-doc. 17), inadmitido (e-doc. 18), e agravo de instrumento (e-doc. 19).



    Em 12.9.2023, o Ministro Relator do processo no Tribunal Superior do Trabalho negou seguimento ao agravo de instrumento: 



    “No presente caso, verifica-se do recurso de revista (fls. 906/911, seq. 3) que as reclamadas transcreveram os trechos da petição de embargos de declaração e do respectivo acórdão resolutório. Contudo, não transcreveram o acórdão principal, o que inviabiliza o processamento do recurso de revista, nos termos do disposto no inciso I do § 1º-A do art. 896 da CLT, uma vez que não transcreveu o acórdão regional. 



    Cumpre destacar o entendimento prevalecente nesta Corte Superior, no sentido de que, a fim de arguir a prestação jurisdicional deficiente do Tribunal Regional, é necessário que a parte efetue a transcrição não apenas dos embargos de declaração e do respectivo acórdão, mas também da decisão por meio da qual se examinou o recurso ordinário, pois assim se demonstra que, de fato, não houve manifestação da Corte Regional acerca dos pontos que a parte busca debater. 



    (...)



    Diante do exposto, em razão do não atendimento do disposto no inciso I do § 1º-A do art. 896 da CLT, não há como reconhecer a existência de transcendência no tema destacado. 



    Em relação ao tema ‘VÍNCULO DE EMPREGO’, as reclamadas não apresentam argumentos capazes de desconstituir os fundamentos da decisão denegatória, proferida na forma prevista no 
§ 1º do art. 896 da CLT. 



    Isso porque o recurso de revista não logrou comprovar pressuposto intrínseco de admissibilidade recursal, à luz das normas legais regentes (art. 896 da CLT). 



    Assinale-se que o recurso de revista ostenta natureza extraordinária e não constitui terceiro grau de jurisdição. Portanto, essa via não permite cognição ampla, estando à admissibilidade restrita às hipóteses do art. 896 da CLT, não configuradas na espécie, conforme devidamente assentado na decisão agravada. 



    Deve, pois, ser confirmada a decisão agravada, por seus próprios e jurídicos fundamentos. 



    Cumpre destacar que a adoção dos fundamentos constantes da decisão agravada como expressa razão de decidir atende à exigência legal e constitucional da motivação das decisões proferidas pelo Poder Judiciário (fundamentos per relationem). O Supremo Tribunal Federal tem firme jurisprudência no sentido de que ‘Reveste-se de plena legitimidade jurídico-constitucional a utilização, pelo Poder Judiciário, da técnica da motivação ‘per relationem’, que se mostra compatível com o que dispõe o art. 93, IX, da Constituição da República. A remissão feita pelo magistrado – referindo-se, expressamente, aos fundamentos (de fato e/ou de direito) que deram suporte a anterior decisão (ou, então, a pareceres do Ministério Público, ou, ainda, a informações prestadas por órgão apontado como coator) – constitui meio apto a promover a formal incorporação, ao ato decisório, da motivação a que o juiz se reportou como razão de decidir’ (STF-RHC-120351-AgR/ES, Segunda Turma, Relator Ministro Celso de Mello, DJe 18/05/2015).



    (...)



    Registre-se, por fim, que não há falar em incidência do § 3º do art. 1.021 do CPC/2015, pois esse dispositivo aplica-se aos agravos internos interpostos a partir de 18/3/2016, data de vigência do referido diploma processual, e não ao agravo de instrumento.



    Diante desse quadro, não há como reconhecer a existência de transcendência, no particular. 



    Nesse contexto, denego seguimento ao agravo de instrumento, com fulcro no item X do artigo 118 do Regimento Interno do TST” 
(e-doc. 10).



    Contra essa decisão as empresas reclamadas naquela ação trabalhista interpuseram agravo interno (e-doc. 11), pendente de julgamento, conforme consta do sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho.



    3. Contra o acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da Quarta Região e a decisão do Relator no Tribunal Superior do Trabalho, Ministro Goldsztein Cyrela, Empreendimentos Imobiliários S/A e Seller Consultoria Imobiliária e Representações Ltda. ajuízam a presente reclamação.



    As reclamantes afirmam que “a Justiça do Trabalho desconsider[ou] a validade de instrumento regente da prestação autônoma de serviços de corretagem, na forma do art. 6º da Lei 6.530/78, sob a compreensão de que (...) ainda que verificada alguma participação do trabalhador na elaboração da escala de trabalho, este fato de forma isolada, não exclui a configuração do vínculo de emprego, por demonstrado o trabalho parcialmente externo, em plantões de vendas e visitas a clientes, sem que isso desconfigure subordinação jurídica” 
(fl. 2).



    Alegam que “tal entendimento contraria a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no sentido de que o ordenamento jurídico não privilegia forma determinada de divisão de trabalho (relação de emprego) em detrimento da execução de modelos organizacionais fundados no Direito Civil (terceirização, parceria, franquia, sociedade, entre outros)” (fl. 2).



    Informam que, “ao apresentar contestação, as reclamantes esclareceram que as partes mantiveram ‘contrato de parceria autônoma’ na forma dos arts. 6º da Lei 6.530/78 e 722 do CCB, de modo que o beneficiário das decisões reclamadas, devidamente inscrito no CRECI, prestou serviços na ‘condição de corretor de imóveis autônomo’” (fl. 5).



    Anotam “ter o Juízo de Primeiro Grau declarado a configuração do vínculo de emprego por verificar que o reclamante estava submetido à estrutura do empreendimento, subordinado a regras criadas pela reclamada, mediante o estabelecimento e cobranças pelo cumprimento de metas” (fl. 17). 



    Asseveram que “o suporte fático consignado nas decisões impugnadas expressa, de modo inequívoco, a execução de contrato de parceria ajustado, tendo em vista a execução coordenada de atividades correlatas à intermediação imobiliária, disciplinadas nos termos dos arts. 722 a 729 do CCB, da Lei 6.530/78 e do Decreto 81.871/78 (fl. 17). 



    Sustentam que “a essencialidade das tarefas de corretagem de imóveis às empresas atuantes no mercado imobiliário, além de não se desdobrar ilicitude, tampouco transmuda a natureza da relação jurídica – civil e associativa – formalizada por partes dotadas de inegável condição de hipersuficiência” (fl. 18).



    Enfatizam que “os julgados paradigmas explicitam, com efeito, que a existência de arranjos contratuais presumidamente válidos torna mesmo despicienda a perquirição da presença dos elementos configuradores da relação de emprego, cabendo, ao interessado, demonstrar cabalmente a caracterização de fraude ou vício de consentimento” (fl. 18).



    Ressaltam que, “à medida que inexistam, nas decisões impugnadas, registros fáticos passíveis de ensejar a verificação de vício de consentimento, é inarredável a conclusão de que a Justiça do Trabalho equiparou a contratação de serviços de corretagem à terceirização e, nesta toada, presumiu a sua invalidade” (fl. 20). 



    Asseveram ter sido “desrespeitadas as teses pronunciadas no julgamento da ADPF 324, da ADC 48, da ADI 5625 e do RE 958.252 (Tema 725 da Repercussão Geral), as quais inviabilizam a preterição de modelos lícitos de divisão de trabalho em favor da declaração presuntiva da configuração de relação empregatícia” (fl. 20-21).



    Requerem medida liminar, “a fim de que se determine a suspensão da reclamação trabalhista [n. 21409-85.2017.5.04.0006], até o julgamento definitivo da presente Reclamação Constitucional”(fl. 29).



    No mérito, pedem “seja julgado procedente o pedido formulado nesta Reclamação, a fim de que sejam cassadas as decisões impugnadas, dado o manifesto desrespeito às teses firmadas no julgamento da ADPF 324, da ADC 48, da ADI 5625 e do RE 958.252” (fl. 29).



    Pedem, ainda, “subsidiariamente ao pedido ‘e’, seja julgado procedente o pedido formulado nesta Reclamação, a fim de que sejam cassadas as decisões impugnadas, dado o manifesto desrespeito às teses firmadas no julgamento da ADPF 324, da ADC 48, da ADI e 5625 e do RE 958.252, mediante determinação da pronúncia de decisão compatível com as teses vinculantes situadas nos citados precedentes obrigatórios” (fl. 29, e-doc. 1).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    4. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    5. Põe-se em foco nesta ação se, ao reconhecer o vínculo empregatício entre as reclamantes e o beneficiário, as autoridades reclamadas teriam desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48, na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.625 e no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral.



    6. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e vê a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de vigor e eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as suas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada em face de atos questionados.



    Busca-se, pela reclamação, fazer que a prestação jurisdicional mantenha-se dotada de vigor jurídico ou que o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada.



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, a atalhar julgamentos, a fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica qualquer discussão ou litígio a serem solucionados juridicamente.



    7. Na espécie, consta do sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho que está pendente de julgamento o agravo interno no Agravo de Instrumento no Recurso de Revista n. 0021409-85.2017.5.04.0006, não tendo havido o esgotamento das instâncias recursais ordinárias.



    8. No inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil, 
dispõe-se ser inadmissível reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão prolatado em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.



    Este Supremo Tribunal assentou ser incabível reclamação ajuizada com base em aplicação da sistemática de repercussão geral quando não esgotadas as instâncias de origem, por não ser sucedâneo recursal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. APONTADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.002.295-RG, TEMA 841. NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO E AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INOVAÇÃO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 46.910-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 2.6.2021).



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 583.955-RG (TEMA 90). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NÃO CABIMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O art. 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil condiciona a admissibilidade da reclamação, nos casos em que se busca assegurar a observância de entendimento firmado em sede de repercussão geral, ao esgotamento das instâncias ordinárias. 2. O esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o julgamento de agravo interno manejado contra a decisão da Presidência ou Vice-Presidência da Corte que, no exame de admissibilidade do recurso extraordinário, aplica a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030 e § 2º, do CPC/2015. Precedentes. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atribuído à causa, se unânime a votação” (Rcl n. 46.515-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.8.2021).



    “Agravo regimental nos embargos de declaração na reclamação. Ausência de esgotamento de instância. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 1. Necessidade de esgotamento da instância ordinária para fins de conhecimento da reclamatória cujo paradigma é tese firmada pela Suprema Corte em repercussão geral. 2. Impossibilidade de se utilizar o instituto excepcional da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso extraordinário. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com condenação ao pagamento de multa de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, consoante disposto no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil” (Rcl n. 45.160-AgR-ED, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.8.2021).



    “RECLAMAÇÃO ACÓRDÃO REPERCUSSÃO GERAL OBSERVÂNCIA INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS ESGOTAMENTO. O manuseio da reclamação com a finalidade de ver respeitado entendimento surgido sob a sistemática da repercussão geral pressupõe a existência de processo judicial e o esgotamento das instâncias ordinárias, ausente previsão a respaldar a utilização contra ato administrativo” (Rcl n. 45.375-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.7.2021).



    Na espécie, a ausência de esgotamento das vias recursais ordinárias no processo de origem impede a análise da presente reclamação quanto a eventual descumprimento do Tema 725 da repercussão geral pelas autoridades reclamadas.



    9. Quanto ao alegado descumprimento do decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, na Ação Declaratória de Constitucionalidade 
n. 48 e na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.625, igualmente sem razão as reclamantes.



    Em 30.8.2018, este Supremo Tribunal julgou procedente a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, Relator o Ministro Roberto Barroso, nestes termos:



    “Direito Do Trabalho. Arguição De Descumprimento De Preceito Fundamental. Terceirização De Atividade-Fim E De Atividade-Meio. Constitucionalidade. 1. A Constituição não impõe a adoção de um modelo de produção específico, não impede o desenvolvimento de estratégias empresariais flexíveis, tampouco veda a terceirização. Todavia, a jurisprudência trabalhista sobre o tema tem sido oscilante e não estabelece critérios e condições claras e objetivas, que permitam sua adoção com segurança. O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993). 5. A responsabilização subsidiária da tomadora dos serviços pressupõe a sua participação no processo judicial, bem como a sua inclusão no título executivo judicial. 6. Mesmo com a superveniência da Lei 13.467/2017, persiste o objeto da ação, entre outras razões porque, a despeito dela, não foi revogada ou alterada a Súmula 331 do TST, que consolidava o conjunto de decisões da Justiça do Trabalho sobre a matéria, a indicar que o tema continua a demandar a manifestação do Supremo Tribunal Federal a respeito dos aspectos constitucionais da terceirização. Além disso, a aprovação da lei ocorreu após o pedido de inclusão do feito em pauta. 7. Firmo a seguinte tese: 1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993. 8. ADPF julgada procedente para assentar a licitude da terceirização de atividade-fim ou meio. Restou explicitado pela maioria que a decisão não afeta automaticamente decisões transitadas em julgado” (DJe 6.9.2019).



    Em 30.8.2018, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral, o Plenário deste Supremo Tribunal firmou a seguinte tese jurídica:



    “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante” (DJe 13.9.2019).



    Em 15.4.2020, no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48, Relator o Ministro Roberto Barroso, este Supremo Tribunal decidiu:



    “DIREITO DO TRABALHO. AÇÃO DECLARATÓRIA DA CONSTITUCIONALIDADE E AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. LEI 11.442/2007, QUE PREVIU A TERCEIRIZAÇÃO DA ATIVIDADE-FIM. VÍNCULO MERAMENTE COMERCIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DE RELAÇÃO DE EMPREGO. 1. A Lei nº 11.442/2007 
(i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese. 2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, 
art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso. 
3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial. 4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. Tese: ‘1 – A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 – O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 – Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista”(DJe 5.6.2020). 



    Em 28.10.2021, ao julgar a Ação Direta de Inconstitucionalidade 
n. 5.625, Redator para o acórdão o Ministro Nunes Marques, o Plenário deste Supremo Tribunal estabeleceu a seguinte tese jurídica:



    “I - É constitucional a celebração de contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei 13.352, de 27 de outubro de 2016; II - É nulo o contrato civil de parceria referido, quando utilizado para dissimular relação de emprego de fato existente, a ser reconhecida sempre que se fizerem presentes seus elementos caracterizadores” (ADI n. 5.625, Relator o Ministro Nunes Marques, Plenário, DJe 29.3.2022).



    10. A Décima Primeira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região manteve o reconhecimento do vínculo de emprego nestes termos:



    “Por incontroversa a prestação de serviço no período alegado na inicial, competia às rés o encargo probatório de demonstrar que foi realizada de forma autônoma, por ausentes os requisitos da relação de emprego (artigos 2º e 3º da CLT).



    Na hipótese, entretanto, as provas são suficientes para caracterização do vínculo de emprego mantido entre o autor a primeira ré, desde o início do relacionamento, havendo prestação de serviço pessoal, mesmo sob a alegação da demandada de ter o autor liberdade para atuar em outras empresas.



    A testemunha ouvida a convite da ré confirma que não era comum os corretores da ré trabalharem para outras empresas. 



    O demandante junta tabelas de comissões e prêmios, correspondências eletrônicas, extratos bancários, imagens de crachás e cartão de visitas, relatório de gestão, rankings de consultores, quadro geral de metas e demais documentos que atestam a efetiva prestação de serviços em benefício da primeira demandada com pessoalidade e sem que fosse configurada substituição. E, mesmo assim, a substituição interna, como descrita pela primeira ré, entre os próprios colegas de trabalho, não torna impessoal a prestação de serviços. 



    Não havia eventualidade na prestação dos serviços, pois, conforme a prova oral produzida, resta claro que o autor estava inserido de forma permanente no quadro de escala de trabalho da primeira ré. 



    Afora isso, as rés juntam relatório de controle de acessos, que demonstra a habitualidade do comparecimento do demandante à sede da empresa (ID. b7bffb5). 



    Os recibos juntados comprovam a onerosidade do ajuste, ficando demonstrado, inclusive, que os pagamentos eram feitos por uma pagadoria por imposição da ré o que revela que a primeira ré tinha controle sobre o pagamento da contraprestação pelos serviços executados pelo autor. 



    Os recursos destinados ao pagamento das comissões mesmo que proveniente dos clientes, se destinam a remuneração dos serviços prestados e vendas realizadas pelo trabalhador em favor da empregadora. 



    Afora isso, há prova suficiente em relação à subordinação jurídica, por inexistente autonomia na prestação de serviços, estando o autor inserido na estrutura da empresa. 



    O contrato social da primeira ré indica ter a empresa por objeto ‘a incorporação, construção e comercialização de imóveis’ (ID. ff91faf - Pág. 5), estando, portanto, as atribuições do autor plenamente inseridas no objeto social da empresa. 



    Pelos documentos e e-mails juntados ao processo, está comprovado que o demandante recebia ordens expressas com cobrança de metas, vestuário a ser usado, assiduidade e pontualidade, sob pena de punição (ID. 3206f1c), com base nos depoimentos das testemunhas ouvidas a convite do autor, depoimentos convincentes.



    E, ainda que verificada alguma participação do trabalhador na elaboração da escala de trabalho, este fato de forma isolada, não exclui a configuração do vínculo de emprego, por demonstrado o trabalho parcialmente externo, em plantões de vendas e visitas a clientes, sem que isso desconfigure subordinação jurídica. 



    Cabe referir nesse ponto que, embora a Lei 6.530/1978 preveja a possibilidade de o profissional corretor de imóveis atuar de forma autônoma, não exclui a configuração do vínculo empregatício previsto na CLT quando presentes os respectivos requisitos.



    O art. 6º, § 2º, da referida lei preceitua que, para haver autonomia profissional, deve ser formalizado ‘contrato de associação específico, registrado no Sindicato dos Corretores de Imóveis ou, onde não houver sindicato instalado, registrado nas delegacias da Federação Nacional de Corretores de Imóveis’, pressuposto este, não atendido pela primeira ré. 



    Nos termos da decisão, o negócio jurídico previsto no dispositivo é incompatível com o ajuste tácito, dadas as formalidades previstas para a sua formação, incluído registro do contrato no Sindicato dos Corretores de Imóveis. 



    Pelo exposto, por presentes todos os requisitos do vínculo de emprego, nos termos dos artigos 2º e 3º da CLT, deve ser mantida a sentença que declara a existência de relação empregatícia entre o autor e a primeira ré – GOLDSZTEIN CYRELA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, no período de 02.MAIO.1995 a 12.NOV.2017, na função de ‘Consultor de Imóveis’, assim como deve ser mantida a condenação solidária das rés ao pagamento das parcelas decorrentes, por integrarem grupo econômico” (fl. 8-10, e-doc. 27).



    Ao negar provimento ao AIRR n. 21409-85.2017.5.04.0006, o Ministro Relator no Tribunal Superior do Trabalho não apreciou a controvérsia jurídica relacionada ao vínculo empregatício estabelecido entre as partes, limitando-se ao exame dos pressupostos de cabimento recursais (fls. 145-152, e-doc. 10).



    11. Não se comprova descompasso nem estrita aderência entre os atos impugnados e o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, da Ação Declaratória de Constitucionalidade 
n. 48 e da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.625, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DESCONTOS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AUSÊNCIA DE TRANSCENDÊNCIA TRABALHISTA: ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324 E NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 958.252-RG. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl 
n. 41.970-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 31.8.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. AÇÃO TRABALHISTA. CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO. FRAUDE. FALTA DE ADERÊNCIA ESTRITA AOS PARADIGMAS INVOCADOS. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. É inviável a reclamação quando o ato reclamado não possui aderência estrita ao paradigma apontado como afrontado. 2. In casu, não há que se falar em preservação da garantia das decisões proferidas na ADPF 324 ou no RE 958.252-RG (processo piloto do Tema 725 da sistemática da repercussão geral), na medida em que a argumentação do ato reclamado não guarda estrita pertinência com os paradigmas invocados, sendo incabível a reclamação. 
3. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 36.432-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 19.10.2020).



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ADPF Nº 324 E RE Nº 958.252-RG. ADERÊNCIA ESTRITA. AUSÊNCIA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 10. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL AFASTADO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. À míngua de identidade material entre o paradigma invocado e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Suprema Corte. 2.